Tribunal: STF
Processo: RE 81923
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
CADEIRAS PERPETUAS NO ESTADIO DO MARACANA. TAXA DE CONSERVAÇÃO.
CARÁTER CONTRATUAL E PRIVATISTICO DA RELAÇÃO JURÍDICA, RECONHECIDO
PELA JUSTIÇA ESTADUAL, COM A CONSEQUENTE ILEGITIMIDADE DE SUA
ALTERAÇÃO POR ATO UNILATERAL DE UMA DAS PARTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.